Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação; (ii) a dosimetria da pena; (iii) e o afastamento da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória quando comprovada a autoria delitiva pelas provas produzidas, sobretudo pela conclusão obtida por perícia papiloscópica.
4. Incumbe à defesa demonstrar a ausência de dolo do réu, em observância ao comando contido no artigo 156 do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos comprovarem a materialidade e a autoria, bem como o dolo da conduta.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A ausência de realização de instrução específica destinada a apurar os danos materiais causados à vítima pela infração penal impede a fixação de “quantum” indenizatório mínimo, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.